Tribunal: TJDFT
Processo: 0711290-53.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. QUITAÇÃO DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de obrigação de fazer, de pagamento de multa e de indenização por danos morais, em virtude de falha na prestação de serviço em contrato de leasing. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos. Embargos de declaração quanto ao pagamento de honorários.
2 – Honorários advocatícios. Recorrente vencido. Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/1995, os honorários de sucumbência são exigíveis do recorrente vencido. No caso em exame o recorrente obteve, em parte, o provimento do recurso, de modo que não se qualifica como recorrente vencido para os fins do art. 55 da Lei n. 9.099/1995, que exige a sucumbência integral. Precedentes (07245734620208070016 - (0724573-46.2020.8.07.0016 - Res. 65 CNJ) Órgão Julgador: Terceira Turma Recursal Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE: 04/03/2021). Não há, pois, omissão ou contradição.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.